Tribunal: TJMT
Processo: 1017540-61.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017540-61.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BIANCA DOS SANTOS CESTARI - CPF: 455.641.188-20 (ADVOGADO), ANUNCIATA LUIZA MENEGON ROMERA - CPF: 841.158.079-20 (AGRAVANTE), PEDRO HENRIQUE DE VASCONCELLOS - CPF: 112.517.337-86 (ADVOGADO), IRANY DE OLIVEIRA NETO - ME - CNPJ: 26.531.640/0001-11 (AGRAVADO), GUSTAVO REZENDE MITNE - CPF: 053.466.519-50 (ADVOGADO), DIOGO LOPES VILELA BERBEL - CPF: 041.835.759-58 (ADVOGADO), MOVEIS ROMERA LTDA - CNPJ: 75.587.915/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JANAINA ANTUNES DA SILVA - CPF: 846.115.291-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – DOCUMENTOS QUE INDICAM A CAPACIDADE FINANCEIRA – PARCELAMENTO AUTORIZADO – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que seja possível a concessão da gratuidade de justiça mediante simples declaração de hipossuficiência financeira para arcar com as custas processuais, pode o julgador indeferir o benefício quando, no caso concreto, não houver documentos que comprovem a insuficiência de recursos alegada, ou quando houverem indícios da capacidade financeira da parte.

Se a parte interessada possui condições de arcar com as custas sem que tenha a própria manutenção prejudicada, pode ser facultado o parcelamento em virtude de eventual ausência de liquidez momentânea.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI N. 1017540-61.2023.8.11.0000 – 3a Vara Cível de Rondonópolis/MT

AGRAVANTE:
ANUNCIATA MENEGON ROMERA

AGRAVADA:
IRANY DE OLIVEIRA NETO – ME

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
ANUNCIATA MENEGON ROMERA
, contra os termos da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Rondonópolis/MT aos autos da
Ação de Cumprimento de Sentença n. 1009501-42.2018.8.11.0003
(ID. 122451774 dos autos originais), que lhe move
IRANY DE OLIVEIRA NETO – ME
, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e determinou o recolhimento, no prazo de 15 (quinze) dias, das custas processuais, sob pena das multas previstas no artigo 523 do CPC/2015.

Em síntese, sustenta a agravante que a decisão merece reforma, pois atualmente não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais e demais débitos sem prejudicar o seu próprio sustento e de sua família.

Alega que, apesar de não fazer mais parte do quadro societário da empresa Móveis Romera LTDA., ainda responde por diversos créditos não quitados pela empresa e que estavam em seu nome, alegando existirem, apenas no estado do Paraná, mais de 180 ações em seu desfavor referente a valores não adimplidos pela empresa.

Aduz ter percebido grande decréscimo de seu patrimônio entre os anos de 2017/2018, e que atualmente aufere renda mensal de aproximadamente R$ 1.000,00 (um mil reais), referente à sua aposentadoria, valor que, alegadamente, demonstra a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem comprometer a própria subsistência.

Por fim, alega que, apesar da documentação anexada aos autos (que, em tese, comprova a alegada insuficiência financeira), apenas a declaração de hipossuficiência bastaria para fundamentar a concessão da assistência judiciária gratuita, pugnando, no mérito, pela reforma da decisão atacada, no sentido do provimento do presente recurso com a concessão da benesse requerida.

Ausente pedido de liminar recursal, foi proferido despacho determinando que a parte agravante juntasse ao feito documentos comprobatórios de sua alegada vulnerabilidade financeira, conforme ID. 177409162.

As informações foram prestadas pelo Juízo
a quo
sob ID. 179039675.

Aportaram aos autos contrarrazões da agravada, sob ID. 180261656.

A agravante permaneceu silente quanto à determinação de juntada de documentos comprobatórios, conforme certidão de decurso de prazo de ID. 180325192.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI N. 1017540-61.2023.8.11.0000 – 3a Vara Cível de Rondonópolis/MT

AGRAVANTE:
ANUNCIATA MENEGON ROMERA

AGRAVADA:
IRANY DE OLIVEIRA NETO – ME

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a agravante insurge-se contra decisão proferida pelo Juízo
a quo,
que indeferiu o pedido de justiça gratuita na
Ação de Cumprimento de Sentença n. 1009501-42.2018.8.11.0003
e que determinou o pagamento das custas processuais e demais débitos no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento), bem como de 10% (dez por cento) dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 523 do CPC/2015.

O direito à concessão do benefício da gratuidade de justiça poderá ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais sem comprometimento de seu sustento e/ou de sua família.

Porém, tratando-se de matéria de ordem pública e gozando a referida declaração de presunção relativa de veracidade, cabe ao julgador, diante de indícios de saúde financeira, ou ainda, diante da ausência de elementos suficientes a corroborar a afirmação, indeferir o benefício pleiteado pelo requerente.

Sobre o tema, os doutrinadores
NELSON NERY JÚNIOR
e
ROSA MARIA DE ANDRADE NERY
, assim dispõe:

“O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”
(Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 1.562)

Isso porque, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não ao que se diz necessitado.

Assim, o benefício deve ser concedido com cautela e moderação, analisado caso a caso, de modo a viabilizar o acesso à justiça ao verdadeiro destinatário da norma do art. 5o, LXXIV, da CF, ou seja, a inafastabilidade da jurisdição deve ser garantida às pessoas desprovidas de condição financeira, de modo que a sua situação de vulnerabilidade não venha a se constituir em óbice ao direito previsto na Carta Magna.

Nesse sentido:

“[...]

LXXIV.
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
.”
(g.n.)

Ademais, o deferimento indiscriminado da benesse legal poderá, inclusive, comprometer os recursos financeiros destinados pelo Estado ao custeio da atividade jurisdicional, imprescindível para a pacificação e tutela dos direitos da coletividade, em especial dos jurisdicionados cuja hipossuficiência econômica se sobressai.

Pois bem.

No caso em tela, da análise dos argumentos trazidos e documentação acostada aos autos, sem maiores delongas, verifica-se ser caso de desprovimento do recurso.

Isto porque, da análise dos autos, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar que encontra-se em estado de vulnerabilidade financeira que lhe impede de arcar com as custas e honorários processuais sem prejudicar o próprio sustento e de sua família.

Inicialmente, convém ressaltar que, da leitura da decisão ora atacada (ID. 122451774 dos autos originais), extrai-se que:
“Realizada pesquisa pelo sistema Infojud, observa-se que a executada é empresária em várias atividades comerciais, com patrimônio na ordem de R$ 6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil reais), aproximadamente. ”

Tal afirmação confirma-se na análise da Declaração de Imposto de Renda referente ao exercício de 2021, acostada aos autos originais sob ID. 101547724, que demonstra a existência de bens que perfazem o montante de R$ 6.533.008,60 (seis milhões, quinhentos e trinta e três mil e oito reais e sessenta centavos), além do recebimento do montante de R$ 39.193,65 (trinta e nove mil, cento e noventa e três reais e sessenta e cinco centavos) pela recorrente, valor decorrente de benefício previdenciário.

Em que pese a alegação da agravante de que seu patrimônio foi drasticamente reduzido entre os anos de 2017 e 2018, a Declaração de IRPF do exercício 2021 indica que a agravante recuperou boa parte de seu patrimônio pessoal nos anos seguintes, demonstrando a existência de propriedade de bens imóveis e de quotas empresariais.

Por estes motivos, ainda nos idos de 2021, o pedido de gratuidade de justiça formulado pela ora agravante aos autos originais já havia sido negado por esta magistrada, conforme decisão de ID. 101547725 dos autos originários.

Ademais, é notória a ausência de documentos aptos a comprovar a alegada hipossuficiência de recursos da recorrente, que não carreou aos autos qualquer demonstrativo de sua atual situação financeira. Inclusive, não há nos autos nem mesmo declaração de hipossuficiência financeira assinada pela agravante.

Importa salientar que, quando instada a juntar aos autos documentação que comprovasse sua alegada vulnerabilidade financeira (como holerites, Declarações de IRPF atuais e comprovantes atualizados de receitas e despesas), a agravante permaneceu inerte.

Outrossim, apesar de não ser suficiente, por si só, para fundamentar o indeferimento da gratuidade de justiça, há que se ressaltar o fato de que a parte agravante está sendo patrocinada por escritório de advocacia especialmente contratado para representa-la.

Portanto, de todo o exposto, à míngua de comprovação, não restando evidenciada indene de dúvidas a hipossuficiência econômica da recorrente, é de se negar a gratuidade de justiça pretendida.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.
OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça . 2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita , consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017) 3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.
4. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça .
5. Recurso desprovido.”

(N.U 1012491-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020) – g. n.

Em mesmo sentido, entendeu a colenda Corte Superior de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA.
PESSOAS FÍSICAS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. INEXISTÊNCIA.
DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 283/STF. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico desta Corte Superior, não há violação ao art. 1.022 do CPC de 2015 nos casos em que o acórdão recorrido resolve com coerência e clareza os pontos controvertidos que foram postos à apreciação da Corte de origem, examinando as questões cruciais ao resultado do julgamento. 2. O acórdão recorrido está assentado em mais de um fundamento suficiente para mantê-lo e a parte recorrente não cuidou de impugnar todos eles, como seria de rigor. Assim, a subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula n. 283/STF.
3. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 4. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 5. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de indeferir a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos.
Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal pelo teor da Súmula 7 do STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1552243/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020) – g.n.

Por fim, considerando o valor atribuído à causa, de acordo com simulação realizada no site deste Tribunal de Justiça, na aba “guias”, as custas judiciais resultariam no montante de R$ 6.378,91 (seis mil, trezentos e setenta e oito reais e noventa e um centavos)
.

Assim, reconhecendo eventual falta de liquidez momentânea, faculto à parte agravante a faculdade de parcelamento das custas processuais em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, conforme disposto no artigo
98, §6o, do CPC/2015, que diz:

“
Art. 98.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

....

§ 6o
Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. ”

Por ora, entendo adequada tal solução, tendo em vista que não onerará a parte recorrente ou seu grupo familiar a ponto de prejudicar a sua manutenção ou impedi-la no acesso à justiça.

Neste diapasão, colaciono julgados desta Colenda Corte:

“EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRECEDENTES DO STJ – PARCELAMENTO DAS CUSTAS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 98, § 6o, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
“É firme a orientação do STJ no sentido de que a declaração de hipossuficiência detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante” (STJ – AgRg no AREsp 488.555/RS). Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 6o, do CPC).
Como forma de assegurar o acesso ao Judiciário, há de ser concedido o parcelamento do valor das custas, consoante a previsão do art. 98, § 6o, do CPC
.”
(N.U 100140916.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020) g.n.

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – EXIGÊNCIA DE PROVAS (ART. 5o, LXXIV, DA CRF) –
PARCELAMENTO – POSSIBILIDADE (ART. 98, §6o, DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrado que o demandante não preenche os requisitos necessários para a obtenção da integralidade da assistência judiciária; entrementes, existindo circunstâncias especificas para a modulação do benefício da gratuidade, deve ser deferido o parcelamento constante no art. 98, §6o do CPC.
”
(N.U 100878473.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 03/05/2018) g.n.

Ante o exposto,
nego provimento ao presente Agravo de Instrumento
, mantendo o decisum proferido pelo Juízo
a quo
em sua integralidade, facultando à parte agravante o parcelamento das custas judiciais em até 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária nos termos do
art. 468, § 7o, do Provimento no 41/2016CGJ/MT
.

Determino o recolhimento das custas de preparo deste Agravo de Instrumento no prazo de 15 (quinze) dias.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023